Tribunal: STF
Processo: AI 578377
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. LEI N. 4.156/62. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Controvérsia relativa aos critérios de
correção monetária utilizados para a devolução do empréstimo
compulsório incidente sobre o consumo de energia elétrica,
instituído pela Lei n. 4.156/62. Matéria de índole
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
Agravo regimental a que se nega provimento.